Tribunal: TJES
Processo: 0005750-19.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005750-19.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO CHECON SILVA COUTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO INCISO I DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO APELO NOBRE. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE Nº 603616, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 280), firmou orientação segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

III.
Evidenciada nos autos, conforme descrito no Acórdão objurgado, em que os policiais, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, a existência de drogas e materiais utilizados para o comércio de entorpecentes no local, fato comprovado com a posterior apreensão, circunstâncias essas que não comportam revisão a respeito, em face da soberania do Órgão Fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

IV.
Na espécie, resulta evidente a conformidade do Acórdão com a prefalada orientação vinculante do Pretório Excelso, motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

V.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RENATO CHECON SILVA COUTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6888455), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 6623432) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5481034), manejado pelo ora recorrente, à luz da tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que a orientação jurisprudencial firmada no citado precedente vinculante não se aplica ao caso, porquanto não se observa dos autos a realização prévia de campana feita por parte dos Militares, o que revela a ilegalidade da busca residencial realizada nos autos, lastreada exclusivamente em denúncia anônima.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 6982986), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
1
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 6623432),
ipis litteris
:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Renato Checon Silva Couto
(id. 4938573), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELANTES: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO: CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO AUTÔNOMO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). POSSIBILIDADE. RECURSO DE KAYO LEAL SARAIVA DESPROVIDO. RECURSO DE RENATO CHECON SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar suscitada pelos apelantes: violação de domicílio. Caso em que havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência foi precedida de campana e de apreensões na rua, tendo sido visualizados os materiais ilícitos no quintal da casa de Renato. Além disso, após ser apreendido na posse de drogas, o apelante Kayo admitiu que tinha drogas em sua residência.

1.1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

2. Mérito. Não é possível acolher a tese de desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas, pois, além de a quantidade encontrada com Kayo ser significativa, as condições variadas de embalo (buchas e pedaços maiores) e as circunstâncias da apreensão denotam a destinação ao comércio ilícito, notadamente pelo fato de que foram encontrados em seu quarto dois rolos de plástico filme, sacos “zip”, uma faca com resquícios de maconha e selos com a imagem de gorila, os mesmos que estavam nas 21 (vinte e uma) buchas de maconha, já porcionadas e preparadas para venda.

3. Nenhum dos apelantes faz jus ao benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois Renato é reincidente e Kayo é tecnicamente primário, mas não tem bons antecedentes.

4. Assiste razão ao apelante Renato, ao pretender o afastamento da causa de aumento inerente ao emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), com a desclassificação para o crime do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, pois, no caso, a arma estava dentro da casa do apelante, em locais diversos das drogas, não havendo notícias de que ele a portava ou de que se valia dela para exercer intimidação difusa ou coletiva, no contexto do tráfico de drogas.

5. Recurso de KAYO LEAL SARAIVA improvido. Recurso de RENATO CHECON SILVA COUTO parcialmente provido.

Irresignado, aduz violação ao artigo 5º, incisos XI e LVII, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 5533393.

Ao que se depreende da orientação pretoriana, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo, se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

Na hipótese vertente, o órgão fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que a ação policial foi precedida da constatação de fortes indícios da ocorrência da prática criminosa no interior da residência,
in verbis
:

“(...) As defesas alegam a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares. Em suma, afirmam que não houve autorização de ingresso por parte do morador, nem há prova de que tal permissão fora dada por outra pessoa, além de que não havia provas suficientes que justificassem a diligência.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas “fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, o Policial Militar Lukas Rangel Radael confirmou, em juízo (mídia anexa), a dinâmica que antecedeu a entrada nos domicílios dos suspeitos, relatando que a residência de Renato era conhecida pelos policiais por sua utilização no tráfico de drogas, e, no dia dos fatos, realizaram uma campana em local muito próximo, sendo possível visualizar Kayo chegando no local, e realizando uma ligação telefônica, dizendo “já estou aqui na sua casa”.

Em seguida, Renato chegou e recebeu Kayo, tendo ambos entrado. Algum tempo depois, os policiais ouviram um barulho, como se fosse um martelo batendo, e, depois, Kayo saiu do local com um volume na cintura, sendo possível identificar que provavelmente era droga.

Dessa forma, foi realizada a abordagem e Kayo, que esboçou uma fuga e dispensou o objeto em quintal vizinho, mas foi alcançado, identificando-se que tal material era similar a um pedaço de maconha.

Posteriormente, voltaram à residência de Renato, que foi abordado no portão quando tentava sair do local, sendo apreendido um pedaço de maconha que estava no seu bolso, além de R$ 700,00 (setecentos reais), e uma pochete contendo 01 (um) celular, 02 (duas) tesouras e 01 (um) pen drive. Segundo o policial, ambos os suspeitos tentaram fugir, resistindo e se debatendo durante a abordagem.

Relatou, ainda, que, no momento em que realizavam a detenção de Renato, conseguiram visualizar, através do portão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina para cartão magnético, 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (um) martelo e 01 (um) tablete de maconha cortado.

Diante dessa situação de evidente flagrante de crime permanente é que os policiais adentraram na residência de Renato, quando foram encontradas outras drogas e arma de fogo.

Ato contínuo, o abordado Kayo admitiu que tinha maconha escondida em sua residência, afirmando que se destinavam a seu consumo pessoal. Dessa forma, os policiais se deslocaram à casa de Kayo, onde foram recebidos pela avó do suspeito, que franqueou-lhes entrada, sendo encontrado, no quarto dele, material para “endolar” entorpecentes, uma faca com resquícios de “maconha”, selos plásticos com a imagem de um gorila, 01 (uma) balança de precisão, 21 (vinte e uma) buchas de maconha etiquetadas com o mesmo selo de um gorila, e uma embalagem plástica contendo porção de maconha.

Esses relatos confirmam aqueles prestados no momento do flagrante (Inquérito Policial, pp. 03-05). Por outro lado, as declarações da testemunha Ariane e da informante Monique (esposa de Renato) somente apresentaram relatos de conduta, nada contribuindo acerca da dinâmica do flagrante, até porque não estavam no local.

Quanto à entrada na casa de Kayo, a defesa trouxe as declarações do avô do apelante, senhor Adalberto, que afirmou não ter autorizado a entrada dos policiais na casa de seu neto que ficava na frente da sua, tendo os policiais acessado o segundo piso após subirem no portão e na varanda.

Apesar do relato trazido pelo informante, entendo que a versão dos policiais se revela mais plausível, e, de qualquer forma, o próprio apelante Kayo havia admitido que tinha drogas em sua residência, o que, somado ao fato de que foi flagrado portanto um pedaço de maconha,
consubstancia fundadas razões para a entrada na casa, independentemente de autorização do morador.

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que não seria razoável exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de pessoa em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro das residências.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nessa linha de raciocínio, rechaço a alegação de prova ilícita, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.
” (destaquei).

Denota-se, portanto, que o entendimento adotado pelo acórdão está em conformidade com o que foi decidido pela Corte Suprema, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
,
in verbis
:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Do exposto
, com arrimo na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC,
nego seguimento
ao recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 16 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso, porquanto não se observa dos autos a realização prévia de campana feita por parte dos Militares, o que revela a ilegalidade da busca residencial realizada nos autos, lastreada exclusivamente em denúncia anônima.

No caso dos autos, a
Egrégia Segunda Câmara Criminal
concluiu que que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do Voto Condutor do sobredito Aresto proferido pelo Órgão Fracionário,
in litteris
(id. 4760498):

[...] Ao que se depreende da orientação pretoriana, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo, se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

Na hipótese vertente, o órgão fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que a ação policial foi precedida da constatação de fortes indícios da ocorrência da prática criminosa no interior da residência, in verbis:

“(...) As defesas alegam a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares. Em suma, afirmam que não houve autorização de ingresso por parte do morador, nem há prova de que tal permissão fora dada por outra pessoa, além de que não havia provas suficientes que justificassem a diligência.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas “fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito,
o Policial Militar Lukas Rangel Radael confirmou, em juízo (mídia anexa), a dinâmica que antecedeu a entrada nos domicílios dos suspeitos, relatando que a residência de Renato era conhecida pelos policiais por sua utilização no tráfico de drogas, e, no dia dos fatos, realizaram uma campana em local muito próximo, sendo possível visualizar Kayo chegando no local, e realizando uma ligação telefônica, dizendo “já estou aqui na sua casa”.

Em seguida, Renato chegou e recebeu Kayo, tendo ambos entrado. Algum tempo depois, os policiais ouviram um barulho, como se fosse um martelo batendo, e, depois, Kayo saiu do local com um volume na cintura, sendo possível identificar que provavelmente era droga.

Dessa forma, foi realizada a abordagem e Kayo, que esboçou uma fuga e dispensou o objeto em quintal vizinho, mas foi alcançado, identificando-se que tal material era similar a um pedaço de maconha.

Posteriormente, voltaram à residência de Renato, que foi abordado no portão quando tentava sair do local, sendo apreendido um pedaço de maconha que estava no seu bolso, além de R$ 700,00 (setecentos reais), e uma pochete contendo 01 (um) celular, 02 (duas) tesouras e 01 (um) pen drive. Segundo o policial, ambos os suspeitos tentaram fugir, resistindo e se debatendo durante a abordagem
.

Relatou, ainda, que, no momento em que realizavam a detenção de Renato, conseguiram visualizar, através do portão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina para cartão magnético, 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (um) martelo e 01 (um) tablete de maconha cortado.

Diante dessa situação de evidente flagrante de crime permanente é que os policiais adentraram na residência de Renato, quando foram encontradas outras drogas e arma de fogo.

Ato contínuo, o abordado Kayo admitiu que tinha maconha escondida em sua residência, afirmando que se destinavam a seu consumo pessoal. Dessa forma, os policiais se deslocaram à casa de Kayo, onde foram recebidos pela avó do suspeito, que franqueou-lhes entrada, sendo encontrado, no quarto dele, material para “endolar” entorpecentes, uma faca com resquícios de “maconha”, selos plásticos com a imagem de um gorila, 01 (uma) balança de precisão, 21 (vinte e uma) buchas de maconha etiquetadas com o mesmo selo de um gorila, e uma embalagem plástica contendo porção de maconha.

Esses relatos confirmam aqueles prestados no momento do flagrante (Inquérito Policial, pp. 03-05). Por outro lado, as declarações da testemunha Ariane e da informante Monique (esposa de Renato) somente apresentaram relatos de conduta, nada contribuindo acerca da dinâmica do flagrante, até porque não estavam no local.

Quanto à entrada na casa de Kayo, a defesa trouxe as declarações do avô do apelante, senhor Adalberto, que afirmou não ter autorizado a entrada dos policiais na casa de seu neto que ficava na frente da sua, tendo os policiais acessado o segundo piso após subirem no portão e na varanda.

Apesar do relato trazido pelo informante, entendo que a versão dos policiais se revela mais plausível, e, de qualquer forma, o próprio apelante Kayo havia admitido que tinha drogas em sua residência, o que, somado ao fato de que foi flagrado portanto um pedaço de maconha, consubstancia fundadas razões para a entrada na casa, independentemente de autorização do morador.

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que não seria razoável exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de pessoa em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro das residências.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nessa linha de raciocínio, rechaço a alegação de prova ilícita, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.” (destaquei).

Denota-se, portanto, que o entendimento adotado pelo acórdão está em conformidade com o que foi decidido pela Corte Suprema, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280) [...].

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao precedente qualificado do Pretório Excelso (RE 603.616 – Tema 280), tem reconhecido a legalidade da entrada não autorizada no domicílio quando sem mandado judicial, quando existirem elementos concretos da ocorrência de situação de flagrante delito, o que evidencia a justa causa para a busca domiciliar.

Tal hipótese esta está evidenciada nos autos, conforme descrito no Acórdão objurgado, em que os policiais, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, a existência de drogas e materiais utilizados para o comércio de entorpecentes no local, fato comprovado com a posterior apreensão, circunstâncias essas que não comportam revisão a respeito, em face da soberania do Órgão Fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

A propósito, confira-se:

EMENTA:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

No caso dos autos, não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão, o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico.

Assim, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

[...].

5. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
- HC 648.543/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ
- EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 280, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 07/10/2024 a 11/10/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.
Sessão de 07 a 11.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

Conforme bem explicitado no voto condutor, posso verificar que a decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo está em perfeita consonância com o Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não tendo o Agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a distinção do presente caso em face do precedente vinculante.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.
Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.
Voto para acompanhar o em. Desembargador relator.
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o voto do relator.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 07.10.2024 a 11.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.